Tribunal: TJMT
Processo: 0015330-87.2015.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0015330-87.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCELO DAMASCENO DA ROSA - CPF: 006.774.811-28 (AGRAVANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), M. DAMASCENO DA ROSA - MADEIRAS - CNPJ: 09.414.281/0001-01 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.
E M E N T A
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa n. 201513101, por infrações à legislação tributária estadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção ao número do processo administrativo na CDA invalida o título executivo; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória; e (iii) analisar a validade da CDA frente às alterações legislativas supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal, desde que o título preencha os requisitos legais, como ocorre no caso em tela.

4. Não há prescrição da pretensão executória, pois entre a constituição definitiva do crédito (22/11/2012) e o despacho que determinou a citação (10/02/2016) transcorreram apenas 3 anos e 2 meses, não ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5. As alterações legislativas promovidas pela Lei 10.978/2019 na Lei 7.098/98 são mais benéficas ao contribuinte quanto às penalidades aplicadas, devendo retroagir em seu favor, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN, sem que isso implique nulidade da CDA ou novo lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A CDA que preenche os requisitos legais goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal. 2. A alteração legislativa que reduz penalidade tributária deve ser aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, sem que isso implique nulidade da CDA ou necessidade de novo lançamento tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 106, II, 'c', 142 e 174; Lei 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; Lei 7.098/98, arts. 45, I, 'k', e IV, 'e', 47-E, I, 'n', e IV, 'g'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.683.262/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020; TJMT, N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/04/2022.
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
M. DAMASCENO DA ROSA – MADEIRAS e MARCELO DAMASCENO DA ROSA
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

O agravante alega, em síntese, que “
não consta nos documentos carreados pela Agravada, o processo administrativo tributário que ensejou a presente execução fiscal, o que consequentemente, provoca cerceamento de defesa, e consequente, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa
”. Sustenta, ainda, que a CDA não faz menção ao número do processo administrativo, sendo este requisito indispensável para validade do título executado.

Defende a ocorrência da prescrição da pretensão executiva do crédito tributário, arguindo ter transcorrido o prazo quinquenal da data da constituição definitiva do crédito tributário até o despacho inicial proferido na presente execução fiscal.

Por fim, alega a invalidade da CDA, sob o fundamento de que o título executivo executado se fundamenta em dispositivo da Lei 7.098/98 revogado pela Lei 10.978/2019. Alternativamente, requer a aplicação das alterações benéficas ao agravante.

Contrarrazões em id. 232980652.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por M. DAMASCENO DA ROSA – MADEIRAS e MARCELO DAMASCENO DA ROSA contra decisão monocrática, proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente ação de execução fiscal em face de M. DAMASCENO DA ROSA – MADEIRAS e MARCELO DAMASCENO DA ROSA, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 201513101, referente às infrações de emissão de documento fiscal sem os requisitos legais, enquadrada nos arts. 16, 17, incisos X e XI, 17-D e 20, todos da Lei 7.098/1998, e falta de recolhimento de tributos na RFB, enquadrada nos arts. 2º ao 5º do anexo XIII do RICMS/MT e art. 13 da Lei Complementar 123/2006.

Foi proferido despacho inicial, em
10/02/2016
.

Na data de
26/09/2018
, o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos requerendo a suspensão do feito, em razão do
acordo de parcelamento feito com a parte executada.

Em
05/06/2020
o exequente pugnou pelo prosseguimento da execução fiscal, ante o
descumprimento do acordo realizado entre as partes
e, em mesma oportunidade, juntou CDA atualizada, a qual consta leve alteração na penalidade da infração falta de recolhimento de tributos na RFB, constando o enquadramento anterior e da atual.

A parte executada, em 01/07/2020, apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a prescrição do crédito tributário.

Contra o referido
decisum,
o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual dei provimento em decisão monocrática.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo interno.

Após detida análise dos autos, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe, pelos fundamentos que passo a expor.

A parte alega que não consta nos documentos carreados pela Agravada, o processo administrativo tributário que ensejou a presente execução fiscal, o que consequentemente, provoca cerceamento de defesa, e consequente, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, além disso, argui que a CDA não faz menção ao número do processo administrativo, sendo este requisito indispensável para validade do título executado.

É pacífico o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Esta presunção somente pode ser ilidida por prova inequívoca
a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite.

Nesse sentido, é desnecessária a juntada do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário para o ajuizamento da execução fiscal, pois a CDA, por si só, é documento hábil e suficiente para instruir a execução, desde que preencha os requisitos legais.

In casu
, verifica-se que CDA atende plenamente aos requisitos do art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80, contendo todos os elementos essenciais, inclusive o número do processo administrativo, ao contrário do que alega o agravante.

Desta forma, repiso que a CDA ostenta presunção relativa de liquidez e certeza, de modo que,
não tendo o executado, ora agravante, se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção
, deve-se entender que o título preenche os requisitos de validade estabelecidos em lei.

Ademais, destaco, novamente, que os elementos constantes na CDA são suficientes a identificar a natureza do crédito tributário, a competência respectiva, bem como o número do procedimento administrativo que antecedeu a propositura do feito executivo em questão, restando, pois, preenchidos os requisitos legais da cártula de crédito executada.

Quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executória no presente caso,
tal argumento também não merece prosperar
.

Diferente do que alega a parte apelante, os créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa versam sobre tributos sujeitos a lançamento de ofício, estes que, realizado o lançamento, dentro do prazo legal, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data da constituição definitiva do crédito, esta que se encontra de forma expressa na CDA executada.

Sabe-se que a prescrição da pretensão executória, de acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, consagra-se com o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordena a citação, de acordo com inciso I do dispositivo legal mencionado, veja-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)”.

Assim, a única necessidade é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas e observar se realmente o instituto se perfez.

Verifica-se, de acordo com o demonstrativo dos créditos (id.
224057682, p. 20
), que a constituição definitiva dos referidos ocorreu em
22/11/2012
, este sendo, como já mencionado, o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

Destarte, o despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
10/02/2016
(id.
224057682, p. 25
), e observa-se, então, que decorreu cerca de 03 (três) anos e 02 (dois) meses entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o referido despacho.

Portanto, não há que falar na ocorrência de prescrição da pretensão executória do crédito executado nos autos.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...] (TJMT, N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

Por fim, no que tange à invalidade da CDA, sob o fundamento de que esta se fundamenta em dispositivo da Lei 7.098/98 revogado pela Lei 10.978/2019, o referido argumento também não merece prosperar.

Isso porque as alterações realizadas pela realizada pela Lei 10.978/2019 são tão somente acerca das penalidades aplicadas às infrações constantes no título executivo.

A CDA original, juntada na petição inicial da execução fiscal, tinha como penalidade a multa prevista no art. 45, IV, alínea e, e art. 45, I, alínea k, ambas da Lei n. 7.098/98, as quais estavam em vigência à época do fato gerador e da constituição definitiva da dívida.

Com efeito, conforme citado acima, e apontado pelo agravante, uma vez que as infrações descritas no art. 45, inciso IV, alínea e, inciso I, alínea k, ambos da Lei n. 7.098/98 (em vigor à época do fato gerador) são idênticas as previstas na nova legislação, art. 47-E, inciso IV, alínea g e art. 47-E, inciso I, alínea n, ambos da lei n. 7.098/98, a qual possui, inclusive, penalidade mais benéfica ao contribuinte, não se vislumbra a ocorrência de vício na CDA e nem em novo lançamento em desacordo com o artigo 142 do CTN.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada em CDA cuja multa nela inserida tenha sido objeto de alteração legislativa mais benéfica ao contribuinte, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES.
[...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020 - destaquei).

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O § 3º, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. 3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”. (TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022 - destaquei).

Frisa-se, inclusive que o artigo 106, II, c, do CTN prevê a possiblidade de aplicação retroativa da penalidade prevista na lei mais benéfica ao contribuinte, como cito:

“Art. 106
. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

Com efeito, não há que se falar em nulidade e/ou vício insanável da CDA, motivo pelo qual não há qualquer óbice no prosseguimento da execução fiscal.

É certo que cabe à Fazenda Pública Estadual proceder com a atualização da CDA executada, visto que apenas a infração relativa à falta de recolhimento de tributos na RFB se encontra com a penalidade atual, sob pena de se configurar excesso de execução.

Diante disso, prudente acatar o
pedido alternativo do agravante
, em relação à aplicação das alterações benéficas ao executado no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática agravada, tão somente para determinar que, com o retorno da execução fiscal, deve a Fazenda Pública juntar CDA atualizada com a aplicação das normas mais benéficas quanto à aplicação das penalidades das infrações inscritas no título executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024